Tribunal: TJBA
Processo: 8007536-18.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007536-18.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: ADENILZA SANTOS DA CRUZ Advogado(s): EMENTA Agravo interno em Apelação cível. Execução fiscal. Decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação, em razão de o valor da execução fiscal (R$ 7,38) ser inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, sendo cabíveis apenas embargos infringentes e de declaração. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece que das sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração, vedada a interposição de recurso de apelação. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 395, fixou que o valor de alçada corresponde a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo ser corrigido pelo IPCA-E até a data da propositura da execução fiscal. O crédito tributário executado (R$ 7,38) é manifestamente inferior ao valor de alçada atualizado (R$ 1.245,53 em setembro de 2022), sendo inadmissível o recurso de apelação. Os argumentos relativos ao Tema 1.184/STF e à Resolução CNJ nº 547/2024 dizem respeito ao mérito da sentença extintiva, não à admissibilidade recursal, sendo impertinentes para o deslinde do agravo interno. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, pois a interposição de apelação em vez de embargos infringentes configura erro grosseiro, ante a expressa previsão legal do recurso cabível. Agravo interno não provido.